Tribunal: TJDFT
Processo: 0013595-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0013595-14.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente da decisão de ID 37992494 proferida pelo eminente Ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar 10.510/DF, por meio da qual foram restabelecidos os direitos políticos do recorrente José Roberto Arruda. Defiro o pedido de certidão formulado no ID 37606762. Declaro prejudicado o Agravo Interno de ID 36784126 pela perda superveniente de seu objeto em decorrência da decisão proferida pelo eminente Ministro Humberto Martins, Presidente do STJ, nos autos da Petição de Tutela Provisória TP 4023 (2022/0208307-1), por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo pretendido no referido Agravo Interno. Por fim, cumpra-se a parte final da decisão de ID 35981130, mantendo-se sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício eventual da Presidência A008